Tribunal: TJES
Processo: 5005309-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005309-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FABIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO LIMINAR.
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. AUTOMÓVEL E DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RESTRIÇÃO TOTAL DO VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA DAR EFETIVIDADE A TUTELA JURISDICIONAL. ART. 3º, §9º, DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 3º, § 9º e § 10, inciso I, do Decreto Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição do veículo junto ao órgão de trânsito.

2.
No caso dos autos, verifica-se que após a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ID 8285301, a Sra. oficiala de Justiça certificou, ID 9638737, narrando a ausência de localização do bem.
Deste modo, é possível o lançamento de restrição de circulação ao veículo a fim de que seja facilitada a busca e apreensão do bem.

3
.
Saliente-se que a livre circulação do veículo importaria em perigo de dano de difícil reparação ao banco agravante, pois o devedor continuaria na posse do bem, fazendo uso dele, com o desgaste material daí decorrente, sua desvalorização pelo transcurso do tempo, risco de envolvimento em acidentes etc.

4
.
Recurso Conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005309-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FABIO ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra
r. decisão

proferida pel
a
D.
Juíz
a
de Direito da
2ª
Vara Cível
, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
,
Dr
a
.
Ana Flávia Melo Vello
,
que,
nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo agravante em face de
FABIO ALVES DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de inscrição de restrição de circulação do veículo objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária
.

Em suas razões,
o
agravante, alega, em síntese que:

(i)
“
o pedido de bloqueio do bem junto ao sistema Renajud é medida legal e primordial para a justiça, pois é ferramenta posta à disposição do Judiciário, para contribuir, eficaz e rapidamente, como a satisfação do crédito exequendo.”;
(ii)
“o artigo 3º, §9º do Decreto-lei 911/69, determina que ao decretar a Busca e Apreensão de veículo o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM”.

Diante disso, requer a concessão de
liminar para determinar a inserção do grav
ame
do veículo junto ao departamento de trânsito
e, ao final,
pelo provimento do recurso para fins de revogação da decisão proferida na origem
p
a
ra determinar que seja incluída a restrição judicial de circulação sobre o veículo, objeto da lide
.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador que me antecedeu neste gabinete deferindo o pedido liminar recursal, a fim de determinar a inserção do gravame do veículo junto ao departamento de trânsito.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, ID 3630924.

Trata-se, na origem de ação de busca e apreensão nº 5001508-44.2021.8.08.0006
,
proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face de
FABIO ALVES DOS SANTOS.
O agravante narra que as partes firmaram, em 09/01/2020, contrato de financiamento do automóvel CITROEN MODEL C3, placa PPR-5B42, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 70.775,04 (setenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$ 1.474,48 (hum mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), com início em 09/02/2020.

A partir de 09/04/2020 o agravado interrompeu com o regular pagamento das parcelas, incorrendo em mora desde então, razão pela qual o agravante requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo, objeto da garantia, que foi deferida pelo juízo a quo, ID 8285301 dos autos de origem.

Ante a ausência de localização do veículo e do agravado, o agravante requereu o registro e bloqueio do automóvel junto ao CIRETRAN, o que restou indeferido pelo juízo de primeiro grau, ID 11279329 dos autos de origem.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O art. 3º, § 9º e § 10, inciso I, do Decreto Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição do veículo junto ao órgão de trânsito. Vejamos:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 9º. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM,
inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão
. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9º, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Desta forma, a medida pleiteada pelo agravante encontra respaldo legal, haja vista a dificuldade de se localizar o veículo alienado fiduciariamente.

No caso dos autos, analisando detidamente os documentos, verifica-se que após a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ID 8285301, a Sra. oficiala de Justiça certificou, ID 9638737, narrando a ausência de localização do bem.

Assim, é possível o lançamento de restrição de circulação ao veículo a fim de que seja facilitada a busca e apreensão do bem.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação.
3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5.
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD -
a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dos diversos Tribunais Pátrios:

TJRJ - Recurso de agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Bem móvel. Liminar deferida. Não localização do bem e do devedor. Certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça, consignando área inacessível, em razão da periculosidade. Pretensão de pesquisa de endereço através do sistema informatizado (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD). Providência que contribuiu para viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes desta Corte.
Decisão que indeferiu o bloqueio via RENAJUD, uma vez que não alcançaria resultado prático com a restrição de circulação do veículo. O requerimento está abrangido pela liminar deferida. Providência que tem previsão no §9º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69. Reforma da decisão. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ - 0054385-24.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - Julgamento: 08/11/2022 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

TJPR - AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- LIMINAR DEFERIDA-
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS - NECESSIDADE DO BLOQUEIO DOS BENS A FIM DE DAR EFETIVIDADE À LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0072596-63.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 19.04.2021)

TJMG - EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, §9º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.- A Lei n. 13.043/2014 alterou o Decreto-Lei n. 911/69, positivando em seu art. 3º, §9º, o permissivo legal de inserção de restrição judicial de circulação na base de dados do Renavam, quando da decretação da busca e apreensão do veículo.
- Encontrando respaldo legal a medida pleiteada pelo Agravante, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de restrição à circulação do veículo alienado fiduciariamente, por meio do sistema RENAJUD
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.134707-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

Saliente-se que a livre circulação do veículo importaria em perigo de dano de difícil reparação ao banco agravante, pois o devedor continuaria na posse do bem, fazendo uso dele, com o desgaste material daí decorrente, sua desvalorização pelo transcurso do tempo, risco de envolvimento em acidentes etc.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento a fim de confirmar a liminar recursal e deferir a restrição total do veículo (transferência e circulação), objeto do contrato, por intermédio do sistema RENAJUD ou por ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.